Tribunal: TJDFT
Processo: 0740702-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740702-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERNILSON DE SALES FERNANDES EMBARGADO: ANTONIO ALVINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos infringentes opostos por ERNILSON DE SALES FERNANDES contra o acórdão desta 7a Turma Cível, que deu parcial provimento, por maioria, ao agravo de instrumento interposto por ANTONIO ALVINO DA SILVA. O art. 994 do Código de Processo Civil de 2015 elenca quais são os recursos cabíveis, tratando-se de rol taxativo. A seu turno, os embargos infringentes, embora previstos no CPC de 1973, foram excluídos da nova redação, razão pela qual não mais subsistem como espécie recursal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos infringentes de ID 34559278, com fundamento nos artigos 932, III, e 994 do CPC. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal para a eventual interposição do recurso cabível (art. 1029 do CPC). Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator